Tribunal: TJBA
Processo: 0519677-19.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519677-19.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
RAFAEL BARROSO FONTELLES, SILVA registrado(a) civilmente como CAIO MARTINS DE ALMEIDA E SILVA, GIOVANA ANDRADE DE OLIVEIRA, GABRIEL OLIVEIRA DE MELO

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO A INFORMAÇÕES BANCÁRIAS DE CONTAS PÚBLICAS.
DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso do Ministério Público do Estado da Bahia, reconhecendo o direito da instituição ministerial de obter diretamente, sem autorização judicial, informações bancárias relativas a contas públicas mantidas junto à instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao reconhecer o direito do Ministério Público de requisitar diretamente informações bancárias de contas públicas, sem necessidade de autorização judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e completa sobre todos os pontos relevantes da controvérsia, notadamente a legitimidade ativa do Ministério Público, a adequação da via processual e a natureza pública dos dados bancários relacionados a recursos estatais.

4. A decisão esclarece que o sigilo bancário não se aplica às contas públicas, as quais estão submetidas ao princípio da publicidade, conforme o art. 37 da Constituição Federal.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há violação ao art. 1.022 do CPC quando o órgão julgador aprecia fundamentadamente os pontos essenciais da controvérsia, mesmo que não mencione expressamente todos os dispositivos legais indicados pelas partes.

6. As decisões do Supremo Tribunal Federal citadas pelo embargante não possuem efeito vinculante, pois não foram proferidas em sede de repercussão geral nem controle difuso de constitucionalidade, não impedindo, portanto, a adoção de entendimento diverso pelos tribunais ordinários quanto ao acesso direto do Ministério Público a dados bancários de contas públicas.

7. Os embargos de declaração, nesse contexto, revelam-se como mera tentativa de rediscussão da matéria, finalidade incompatível com o objetivo previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração nº
0519677-19.2015.8.05.0001
,
que figuram como Embargante o
BANCO BRADESCO S.A
e como Embargado
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente